Tribunal: TJDFT
Processo: 0715327-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INTIMAÇÃO AO OFENSOR. PREVENÇÃO DO CONTÁGIO E DISSEMINAÇÃO DA COVID-19. NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR APLICATIVO DE CONVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. É admitida a reclamação no processo penal contra atos jurisdicionais que contenham erro de procedimento quando inexistir recurso específico, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT.
2. As medidas para prevenção do contágio e disseminação da COVID-19 no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios devem ser interpretadas observando-se a finalidade jurisdicional do ato, bem como a segurança social e a segurança dos próprios colaboradores da Corte.
3. Mesmo em caso de violência doméstica, não se deve anular intimação do ofensor quando houver certificação do oficial de justiça, bem como a comprovação da conversa e do envio e recebimento da decisão pelo autor do fato, considerando que não houve sequer demonstração objetiva que retire a presunção relativa acerca da identidade do receptor da mensagem.
4. Reclamação julgada improcedente.